Tribunal: TJMT
Processo: 1021646-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021646-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS ENTRE FILIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal visando suspender a exigência de transferência de créditos de ICMS entre filiais da mesma empresa, conforme Convênio ICMS n. 178/2023 e Decreto Estadual n. 650/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a transferência obrigatória de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade pode ser suspensa com base em decisão do STF na ADC n. 49; e (
ii
) se há dano irreparável pela iminência de autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado para resguardar eventos futuros e incertos, sem ato concreto que fundamente a ameaça alegada.

4. A probabilidade do direito líquido e certo invocado não foi demonstrada de forma suficiente, e o risco de dano irreparável não se configura pela simples possibilidade de futura autuação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A tutela antecipada em mandado de segurança preventivo requer a existência de ato concreto que ameace direito líquido e certo, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de autuação fiscal.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

AREsp
n. 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, no âmbito da ação de mandado de segurança n. 1028510-60.2024.8.11.0041
impetrada
pela ora agravante contra ato d
o

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante, por meio do presente recurso, sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, por considerar que há probabilidade de direito líquido e certo, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STF, e que a manutenção da decisão poderá causar dano irreparável, ante a iminência de autuação fiscal pelo não cumprimento da obrigação imposta pelo Decreto Estadual n. 650/2023 e Convênio ICMS n. 178/2023.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda o Relator, a submissão do agravo interno ao julgamento do colegiado, com a reforma da decisão agravada.

A Fazenda Pública apresentou
contrarrazões ao agravo interno
no Id.
244387183
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo interno interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, no âmbito da ação de mandado de segurança n. 1028510-60.2024.8.11.0041
impetrada
pela ora agravante contra ato d
o

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o
a
gravo
i
nterno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tem como objetivo proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter
a
matéria ao colegiado.

A demanda principal visa suspender a exigência de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais de remessas de bens e mercadorias entre filiais da mesma empresa, pleiteando o aproveitamento integral desses créditos no estabelecimento de origem, conforme entendimento que, segundo a agravante, estaria consolidado na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) n. 49, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse sentido, a parte ora agravante
sustenta que
o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49 reconheceu a possibilidade de manutenção e aproveitamento integral dos créditos de ICMS nas operações entre filiais, sendo vedada a transferência obrigatória desses créditos, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS n. 178/2023 e o Decreto Estadual n. 650/2023.

Contudo, a decisão agravada apontou que a transferência de créditos de ICMS, nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, está inserida dentro do campo normativo da legislação estadual e federal, sendo necessária a demonstração de um ato concreto de aplicação da norma para que seja admitida a impetração de mandado de segurança.

Com efeito, o mandado de segurança preventivo, utilizado pela parte agravante, não pode ser empregado para assegurar, de forma genérica, uma imunidade a eventos futuros e incertos, como pretende a agravante, uma vez que o remédio constitucional se destina a proteger direito líquido e certo diante de ameaça concreta e iminente de lesão.

Além disso, a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação também não restou
demonstrada de forma suficiente, na medida em que, c
omo bem apontado na decisão agravada, o simples temor de futura autuação, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de tutela antecipada.

Assim, inexistem, no presente caso, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo, uma vez que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela parte agravante

tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão ora impugnada.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP
n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024